Tribunal: TJDFT
Processo: 0720524-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720524-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: NATHALIA SOUZA DA MOTTA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 154572286) nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência (Proc. no 0705732-37.2023.8.07.0003), que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente “autorize a internação clínica da autora, bem como a realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico, durante a pendência desta lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a contar da comprovação nos autos do efetivo descumprimento”. Alega a agravante que a tutela provisória de urgência deferida na origem não tem amparo legal nem contratual e que é legítima a recusa da internação da parte agravada devido à incidência de período de carência para a cobertura do procedimento prescrito, conforme previsto no contrato e nas normas específicas que regem a relação jurídica estabelecida entre as partes. Destaca que a internação clínica e o tratamento cirúrgico foi solicitado no dia 26/2/2023, entretanto, o prazo de carência para mencionados procedimentos findaria somente em 30/4/2023. Esclarece que, “em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, posto que, além da incidência da carência contratual, o quadro clínico suportado pela agravada não decorria de acidente pessoal, conforme informação constante nos relatórios médicos juntados pela própria agravada”. Sustenta estarem ausentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, pois não há demonstração da probabilidade do direito, tampouco do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida em prol da parte agravada pelo Juízo de primeiro grau. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 47138286), afere-se que o recurso interposto se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, o provimento de urgência buscado pela agravante não preenche todos os pressupostos para tanto, eis que não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento, principalmente em razão de suas alegações recusais não infirmarem, prima facie, a conclusão apreendida pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada. Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais constantes dos autos originários, tem-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pelo agravante (ID origem 150654277) e que, consoante o relatório médico que acompanha a inicial (ID origem 150654282), precisou de atendimento hospitalar em 26/2/2023, para internação e realização de cirurgia abdominal, pois diagnosticada com colelitíase. Do contexto fático-probatório delineado nos autos de origem, revela-se a necessidade de internação e do procedimento cirúrgico da parte agravada atestada pelo médico assistente, em função de reiterados atendimentos em pronto socorro da paciente e manutenção do “quadro de dor importante e de vômitos mesmo após medicações e forte analgesia”, o que fora negado pelo plano de saúde ao argumento de que a participante ainda estava em período de carência para tal cobertura. Diante dos fatos descritos do relatório médico, depura-se que a indicação de realização de internação da agravada para tratamento cirúrgico no afã de recuperar seu estado de saúde, sem maiores riscos ou sequelas, em uma primeira análise, se mostrou indispensável, e não poderia ter sido negados pela agravante, porquanto, na hipótese, de acordo com o argumentado, a situação enquadra-se em caso de urgência/emergência. Nas situações legalmente excepcionadas de urgência/emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de 24 (vinte e quatro) horas, de acordo com o estabelecido nos artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/98: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:[...] V - quando fixar períodos de carência:[...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; [...] A realidade fática apresentada nos autos é de que a parte agravada apresentava, no momento do entendimento médico correlato, situação de urgência/emergência e que já estava ultrapassado do prazo legal de carência para tal hipótese. No que tange ao argumento da operadora agravante de invocar previsão contratual para limitar o atendimento de internação hospitalar em caso de urgência, ele não apenas carece de respaldo legal, como contraria a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual, no enunciado de no 302, estabelece que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. O quadro de saúde e a situação clínica ostentada pela parte agravada recomenda(va) a imediata cobertura do tratamento vindicado (colecistectomia com colangiografia por videolaparoscopia – TUSS 31005470). Essa apreensão decorre da ponderação de princípios e postulados de âmbito constitucional, que faz pender, casuisticamente, para o resguardo do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à própria vida (art. 5o, 6o e 196 da CF/88). Destaca-se, no ensejo, que não há nos autos elementos que infirmem o diagnóstico e a indicação médica recomendada à parte agravada. Ademais, contrariamente ao sustentado pela parte agravante, não se verifica que os efeitos da decisão agravada ostentam a característica da irreversibilidade. Isto porque, sendo eventualmente julgado improcedente o pleito, nada impede que a operadora seja ressarcida pela participante, em questão que pode se resolver posteriormente a tempo e modo adequados, de modo a compensar a agravante sem maiores prejuízos – reversibilidade que não se verifica na análise inversa da situação. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso por esta Instância revisora, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não afastam os fundamentos que motivaram a decisão recorrida, não há como se deferir a tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem para que prossiga com o normal andamento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 186). Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator